Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-63.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000263-63.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUSSIMARA ROCHA GUIMARAES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, TIAGO CACIM D ERRICO, GISELE GRIMALDI FIGUEIROA, CRISTIANO MOTA PEREIRA

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL e outros (3)

Advogado(s)
:
TIAGO CACIM D ERRICO, CRISTIANO MOTA PEREIRA, GISELE GRIMALDI FIGUEIROA, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CDL RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO SERASA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. APELOS PROVIDOS.

A notificação da inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes deve ser promovida pela entidade responsável pelo cadastro do local onde se deu a anotação originária, de modo que, se não o fizer, será dela a responsabilidade pela indenização por danos morais em razão da sua ausência.

Caso em que o Autor ajuizou a ação também em face do CDL, que comprovou ter sido a inscrição realizada pelo SERASA. Ilegitimidade passiva do CDL reconhecida.

Comprovando o SERASA S.A que enviou correspondência prévia à Autora no endereço que lhe foi informado pela corré EMBRATEL, cumprindo assim as determinações do art. 43, §2º, do CDC, não há qualquer ato abusivo ou ilícito atribuível à Apelante. Responsabilidade por supostos danos morais sofridos não comprovada.

Sentença reformada. Apelos providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000263-63.2014.8.05.0216, tendo como Apelantes CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR e SERASA S.A e Apelada JUSSIMARA ROCHA GUIMARAES DOS SANTOS , ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, em
dar provimento a ambos os recursos.

Sala das Sessões, em de de 2019.

____________________Presidente

____________________Relatora

___________________Procurador de Justiça